Tribunal: STF
Processo: RE 1256869
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:(eDOC 5, p. 192)
    “AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. Agravo desprovido.”
    Verifica-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.811.459 – SC, deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, visto que foi firmado, pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que “beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (eDOC 7, p. 192)
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente